Tribunal: TJSP
Processo: 2216843-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo - Pretensão de reforma – Descabimento - Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos, estando bem fundamentada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2216843-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante
APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE NUPORANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216843-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno: 2216843-27.2020.8.26.0000/50000
Agravante: APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO
ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: MUNICIPALIDADE DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE
NUPORANGA
Comarca: NUPORANGA
Voto no. 16.212 K*
AGRAVO INTERNO
Decisão que indeferiu o
pedido de efeito ativo - Pretensão de reforma

Descabimento - Decisão que se sustenta por seus
próprios e jurídicos fundamentos, estando bem
fundamentada Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r.
decisão de fls. 22/24, que indeferiu o pedido de efeito ativo em agravo
de instrumento, que pretendia a suspensão da exigência de
comparecimento presencial dos professores da rede municipal de ensino,
conforme estabeleceu o Decreto Municipal no 53/2020.
Sustenta a agravante, em suma, os mesmos
argumentos trazidos em seu agravo de instrumento, rogando pela
reforma da decisão, a fim de que seja concedido o pedido liminar.
Contraminuta a fls. 27/35.
É o relatório.
Presentes os pressupostos processuais, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216843-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
recurso, todavia, nego-lhe provimento, posto que não se justifica a
pretensão da agravante.
Conforme consta da decisão hostilizada (fls. 22/24),
não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão do
efeito ativo pretendido, sob os seguintes fundamentos, in verbis:
“(...) ausente está o fumus boni iuris, uma vez que a
flexibilização do isolamento social, que permitiu o
funcionamento das escolas municipais em regime de
trabalho
interno,
continuando
suspensas
as
aulas
presenciais, se deu através do Decreto Municipal no. 53/20,
não se verificando, em análise perfunctória, qualquer
ilegalidade do ato.
Ademais, é de conhecimento comum que há previsão de
retorno gradual das aulas presenciais no Estado de São
Paulo em um futuro próximo, cuja efetivação dependerá de
planejamento e organização dos dirigentes e professores
das escolas, a fim de que isto se concretize de maneira
segura e adequada à nova realidade.
Sendo assim, verifica-se que o periculum in mora é reverso,
uma vez que o acolhimento da pretensão do agravante
importaria
em
interferir
na
discricionariedade
da
Administração Pública para gerir e organizar os serviços
essenciais de educação em seu âmbito de atuação.”.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216843-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
modificação do entendimento alí explanado, o qual fica mantido por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Desse modo, de rigor o desprovimento do agravo.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo interno.
SILVIA MEIRELLES
Relatora